Tribunal: CARF
Processo: 10467.720386/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720386/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de comprovação da área de reserva legal pretendida não permite sua
exclusão da base de cálculo do ITR.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, o
que não aconteceu no caso concreto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-010.247, de 09 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10467.720390/2012-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720386/2012-98
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720386/2012-98

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente lançamento suplementar de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em discussão.
Conforme narra o julgador de piso:
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. [...]. A ação fiscal, proveniente
dos trabalhos de revisão interna da DITR/[...], iniciou-se com a intimação de fls. [...], de
[...], para a contribuinte apresentar, dentre outros documentos, laudo de avaliação do
imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas ou da EMATER. Em
atendimento, foram anexados os documentos de fls. [...]. Após análise desses
documentos e da DITR/[...], a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$
[...] (R$ [...]ha) e arbitrou-o em R$ [...] (R$ [...]), com base no SIPT/RFB, com o
conseqüente aumento do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ [...],
conforme demonstrado às fls. [...].
Cientificada do lançamento em [...] (fls. [...]), a contribuinte, por meio de representante
legal, protocolou em [...] sua impugnação de fls. [...], exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos de fls. [...], alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa, discorda do referido procedimento fiscal,
parcialmente transcrito e destoante da realidade fática, conforme laudo técnico
ambiental anexado, por duplicidade de tributação desse imóvel inserido na [...] (NIRF
[...]), plenamente produtivo e com vastas áreas de reserva legal devidamente registradas
no IBAMA e no Cartório, requerendo a suspensão dessa exigibilidade até o julgamento
final na instância administrativa;
- apesar de ter sido adotado o VTN indicado no SIPT (R$ [...]/ha), no citado lançamento
consta o valor de R$ [...], quando deveria ser de R$ [...] o VTN resultante da
multiplicação pela área do imóvel; além desse erro de cálculo aritmético, as falhas
grosseiras na elaboração da DITR/[...] foram ali reproduzidas, alterando o real fato
gerador e majorando absurdamente o respectivo ITR;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do STJ e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer a nulidade desse lançamento fiscal, maculado de vício
insanável por inúmeros erros que não espelham o real fato gerador do imposto, ou sua
improcedência e revisão de ofício, com a apresentação de outros documentos de prova,
se necessários.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
decidiu pela improcedência da impugnação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, por meio do qual o recorre a este Conselho, apresentando as seguintes teses
em sua defesa:
1 – repisa haver duplicidade de cobrança, uma vez que o imóvel objeto do
presente lançamento seria um desmembramento do imóvel “Fazenda Jacuípe”, que já teria sido
objeto de lançamento pela RFB;
2 – discorre sobre a dispensabilidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para fins de comprovação da área de reserva legal;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720386/2012-98

3 – discorre sobre a possibilidade de revisão de ofício do lançamento, de forma
que os valores por ele declarados e que estariam fundados em erro de fato deveriam ser
retificados de ofício, nos termos do art. 149, VIII, do CTN;
4 – relata haver imprecisão nos valores apurados pela fiscalização frente às
informações constantes do laudo juntado aos autos quando da impugnação, relativamente à área
de reserva legal e área de produtos vegetais e, consequentemente, a área utilizada pela atividade
rural, grau de utilização e alíquota aplicados no lançamento estariam incorretos;
5 – discorre sobre o dever de observância ao princípio da verdade material;
6 – requer a produção de prova pericial, com indicação de perito e quesitos a
serem respondidos;
7 – conclui requerendo preliminarmente o deferimento da prova pericial, a
nulidade do lançamento em razão dos erros apontados, ou, se não atendidos os pedidos
anteriores, improcedência do lançamento por não espelhar o real fato gerador da obrigação
tributária em debate, devendo-se proceder a revisão de ofício e, por fim, a apresentação de outros
documentos ou elementos de prova, caso se julgue necessário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente, em relação às alegações de nulidade por existência de erros,
não encontro os erros alegados. O lançamento partiu das próprias
informações apresentadas na DITR pelo recorrente, sendo que ele
mesmo, somente quando da impugnação, informa que “fica evidente que
as informações prestadas pela Contribuinte no ano de 2008, em relação
à área de Reserva Legal, área de produtos vegetais, área utilizada pela
atividade rural, grau de utilização e alíquota estão flagrantemente
erradas”. Ora, as informações prestadas em declaração apresentada à
RFB presumem-se verdadeiras, mas podem ser auditadas, momento em
que poderão ser alteradas. Assim, os invocados erros por parte da
autoridade lançadora não existem, não havendo que se falar em nulidade.
Quanto à alegação de duplicidade de cobrança sob o argumento de que o
imóvel objeto do lançamento seria um desmembramento do imóvel
“Fazenda Jacuípe”, imóvel este já fiscalizado anteriormente, o julgador
de piso assim se manifestou:
Também, não restou comprovada a alegada duplicidade de tributação desse
imóvel “Fazenda São Gonçalo do Rio Jacuípe” (NIRF 7.362.421-7), que estaria
inserido na Fazenda Jacuípe (NIRF 2.183.232-3), por falta de documentos
conclusivos para tanto, visto que o laudo técnico ambiental anexado (fls. 35/77)
confirma a área total do imóvel questionado (1.040,5 ha), declarada pela própria
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720386/2012-98

contribuinte para o ITR/2008, além de informar áreas de reserva legal (964,3 ha)
e de produtos vegetais (43,9 ha).
Ademais, noto que o Laudo Técnico apresentado foi assinado em 2006 e
se refere ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de forma que
não se presta a comprovar as informações pretendidas: no laudo
apresentado há informação de que o imóvel ora em discussão pertence ao
Bloco 2 do complexo Fazendário Usina São João, com área de 1.040,5ha
(a mesma declarada pelo recorrente). Pela informação do Anexo V do
laudo, que traz a relação das propriedades e seus NIRF, de fato,
considerando apenas o nome, o imóvel objeto do presente lançamento
seria originário do NIRF 2.183.232-3 (Fazenda Jacuípe, que já teria sido
objeto de lançamento, conforme cópia de Notificação de lançamento de
fls. 138 a 141). Entretanto, nota-se que a área objeto daquele lançamento
(NIRF 2.183.232-3) foi de 1.708,7, ao passo que a área desse mesmo
NIRF, conforme Anexo V do laudo, é de 2.063,45ha, e a área objeto do
lançamento ora em discussão é de 1040,5ha, de forma que não se pode
precisar se aquele lançamento, caso houvesse a alegada duplicidade, teria
englobado toda a área deste.
Ademais, não há nenhum documento comprovando que o NIRF deste
lançamento (7.362.421-7) é de fato originário do NIRF 2.183.232-3,
exceto pela informação do laudo.
Além disso, o recorrente junta requerimento de cancelamento do NIRF
2.183.232-3, protocolado em 6/9/2012, informando que tal imóvel fora
desmembrado e que desde o ano 2007 passou a entregar as DITR nos
NIRF objetos do desmembramento, dentre eles o 7.362.421-7, objeto do
lançamento ora em discussão; no mesmo documento solicita o
cancelamento da Notificação de Lançamento referente ao NIRF
2.183.232-3 (aquela anexada aos autos), inclusive relativa aos demais
exercícios (reforça o pedido de cancelamento do referido NIRF e também
das notificações dos anos de 2010 e 2011), ou seja, a pretensão do
recorrente é de cancelar as notificações relativas ao NIRF 2.183.232-3,
assumindo assim serem legítimas as informações prestadas nas DITR em
relação aos novos NIRF, dentre eles o que agora se discute, de forma
que, a teor dos pedidos do próprio contribuinte, eventual duplicidade de
cobrança deverá ser discutida nos PAF relativos ao NIRF 2.183.232-3,
objeto de pedido de cancelamento.
Por fim, há de notar que eventuais pedidos de cancelamento não se
referem ao ano em discussão, que no caso é o ano-calendário de 2007,
sendo que o pedidos de cancelamento se referem aos anos de 2010 e
2011.
Posto isso, não acato a alegação de duplicidade de cobrança, rejeitando
assim as questões preliminares de erro que anulariam o lançamento.
No mérito, o lançamento foi motivado por falta de comprovação do
Valor da Terra Nua declarado, de forma que tal valor foi arbitrado com
base nas informação constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT),
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720386/2012-98

porém, já desde a impugnação o recorrente não contesta o valor arbitrado
com base nas informações do SIPT.
Entretanto, protesta o recorrente pelo reconhecimento da existência de
uma área de reserva legal de 964,2ha e de 43,93ha de área de produtos
vegetais, áreas essas não declaradas na DITR, mas reclamadas em
impugnação sob o argumento de ter havido erro de fato.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo
contribuinte na fase de impugnação, portanto, após a materialização
do procedimento de ofício, cabe a mesma ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal, em consideração aos
princípios da estrita legalidade e da busca pela verdade material.
O julgador de piso não acatou os pedidos sob o entendimento de ter
havido a perda da espontaneidade do contribuinte para retificar as
informações prestadas, e não ter sido comprovada a hipótese de erro de
fato. Vejamos:
ainda que houvesse a possibilidade de retificação da DITR/2008, a hipótese de
erro de fato deveria estar comprovada por averbação e por Ato Declaratório
Ambiental – ADA tempestivo da reserva legal, exigidos para a exclusão dessas
áreas ambientais do cálculo do imposto, além de notas fiscais de insumos e
sementes e/ou notas fiscais de produtor, referentes ao ano-base de 2007, para
comprovar a área com produtos vegetais.
...
No presente caso, não consta dos autos o ADA protocolizado tempestivamente
no IBAMA, com a área citada área de reserva legal, bem como não foram
localizadas as referidas notas fiscais, para comprovar a área pretendida de
produtos vegetais, pois as NFs anexadas (fls. 115/133) referem-se a outro imóvel
e aos anos-base de 2003 e 2004. Assim, por ter a contribuinte perdido a
espontaneidade para fazer as retificações solicitadas e não ter ficado
caracterizada a hipótese de erro de fato, entendo que não devam ser acatadas as
áreas pretendidas de reserva legal (964,3 ha) e de produtos vegetais (43,9 ha),
para o ITR/2008.
De fato, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN o lançamento
regularmente impugnado somente poderá ser alterado em caso de
evidente erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas.
No caso concreto, para acatamento da ARL pleiteada, a jurisprudência
deste Conselho é no sentido de que estando tal área averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no cartório
competente, tal averbação supre a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), conforme Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Nota-se assim que o entendimento já sumulado por este Conselho é que a
hipótese de erro de fato alegada pelo recorrente pode ser comprovada por
outros meios, que não o ADA.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720386/2012-98

Compulsando os autos, às fls. 91 consta “Escritura Pública de
reratificação da escritura pública declaratória que compõe o complexo
fazendário da companhia usina São João, ...” datada de 29/5/2007, a
averbação de 3.426,46ha de ARL. Entretanto, consta da mesma escritura
que a área total do imóvel em discussão é de 1.040,5ha, mas não há
nenhuma informação a respeito de quanto dessa área é ARL. Mais uma
vez é mister relembrar que o laudo técnico ambiental anexado aos autos,
apesar de atestar a existência de ARL de 964,2ha, relativa ao imóvel em
discussão, refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de
forma que não presta à comprovação pretendida, uma vez que o crédito
tributário em discussão reporta-se a fatos geradores ocorridos no ano de
2007.
Assim, à míngua de comprovação não há como considerar a área
pleiteada.
Quanto à área de 43,9ha de produtos vegetais, tais áreas devem ser
comprovadas por outros meios, ausentes no presente caso; conforme
apontado pelo julgador de piso, não foram apresentadas as
notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, referentes ao
ano-base de 2007, para comprovar a área com produtos vegetais.
...
... não foram localizadas as referidas notas fiscais, para comprovar a área
pretendida de produtos vegetais, pois as NFs anexadas (fls. 115/133) referem-se
a outro imóvel e aos anos-base de 2003 e 2004...
Ademais, o laudo, como já dito, refere-se ao período de março de 2004 a
fevereiro de 2005, de forma que as informações nele constantes relativas
a produtos vegetais são anteriores ao fato gerador em discussão e por isso
não se presta a comprovar a área pretendida.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o por julgá-lo desnecessário. As
informações constantes dos autos são suficientes para o convencimento
desta julgadora quanto ao julgamento. Nos termos do art. 18, do Decreto
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se
comprovada a necessidade à formação de convicção. Ademais, o
Recorrente não demonstrou a imprescindibilidade da perícia à
compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau recursal,
de foram que resta indeferido o pedido de perícia.
Ademais, a respeito da matéria cito ainda verbete sumular editado por
este Conselho:
Súmula CARF no 163
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720386/2012-98

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 195
DF CARF MF
Original